Tribunal: TJMT
Processo: 1003041-39.2022.8.11.0087
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003041-39.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINALDO DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 017.937.512-18 (APELANTE), KAMILLA QUEIROZ LEMES BUENO - CPF: 048.663.721-25 (ADVOGADO), GABRIEL VICENTE CORREA - CPF: 039.375.721-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABNER JAMES LOPES CAMPOS - CPF: 013.716.231-63 (ASSISTENTE), LEANDRO LOPES DE SOUZA - CPF: 039.618.403-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL, DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA, HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, ESTABELECIMENTO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO E CONCESSÃO DO “
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
” – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO INAPLICÁVEL – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – PENA PECUNIÁRIA – PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL – REDUÇÃO IMPERTINENTE – PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – DETRAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA –MODIFICAÇÃO DO REGIME FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE PROCESSUAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADO DO TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

“A reincidência e os maus antecedentes, ainda que por delito de natureza diversa, constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.”
(STJ, AgRg no HC 748105/PE)

Se há proporcionalidade entre as penas privativa de liberdade e pecuniária, afigura-se impertinente a pretendida redução da pena de multa (TJMT, AP N.U 1001307-90.2022.8.11.0010).

Caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, quando a dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva não ensejar a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado] em razão dos maus antecedentes e da reincidência (TJMT, Ap 132740/2017).

O deferimento da gratuidade processual também compete ao Juízo da Execução Penal,
“porquanto este é o adequado para aferir a real situação econômico-financeira do apelante”
(TJMT, Ap n° 61492/2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003041-39.2022.8.11.0087 - COMARCA
DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE(S): REGINALDO DOS SANTOS GONCALVES

APELADOS(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por REGINALDO DOS SANTOS GONCALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (N.U 1003041-39.2022.8.11.0087), que o condenou por tráfico de drogas interestadual a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 703 (setecentos e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 - (ID 164421303).

O apelante sustenta que: 1)
preenche os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado; 2) a pena de multa
teria sido fixada de forma desproporcional; 3)
faria
jus
à detração do período de prisão preventiva para estabelecimento de regime inicial diverso do fechado; 4)
não possui condições de arcar com as custas processuais.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas [corporal e pecuniária], estabelecido regime inicial diverso do fechado e “
concedido o benefício da Justiça Gratuita
”.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARANTÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 164421325).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Preliminarmente: Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade que não se sustenta. Apelante que permaneceu preso durante a instrução - Fundamentação suficiente para sua manutenção no cárcere – Gravidade concreta do delito. Mérito. Pretensão de aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 que deve ser rejeitada. Apelante não preenche os requisitos (cumulativos) do referido artigo - Reincidência. Inviabilidade da pretensão de redução da pena de multa – Pena proporcional às circunstâncias judiciais e considerando, também, a situação econômica do condenado. Pleito de detração penal que não influenciará na fixação do regime de cumprimento de pena - Eleição de regime mais gravoso em razão de circunstâncias desfavoráveis. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoro, procuradora de Justiça – ID 165230193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13 de outubro de 2022, por volta das 16h30min, ao longo da rodovia MT-419, em Guarantã do Norte/MT, o denunciado REGINALDO DOS SANTOS GONÇALVES, de forma consciente e voluntária, transportou para fins de mercancia, substâncias entorpecentes em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configurando assim, o delito de tráfico de drogas. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL denuncia a Vossa Excelência REGINALDO DOS SANTOS GONÇALVES, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 [...]”
(Carlos Frederico Régis de Campos, promotor de Justiça – ID 164421260).

O Juízo singular reconheceu dosou as penas do apelante nestes termos:

“[...] O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu ostenta maus antecedentes, visto que possui sentenças penais condenatórias nos processos nº. 0000000-00.2105.0.01.8656, com o trânsito em julgado em 03/07/2006, nº. 0000000-02.2002.0.06.3050, com o trânsito em julgado em 13/08/2003, nº. 0000000-02.2003.0.09.2002, com o trânsito em julgado em 23/08/2004 e nº. 0000000-00.1301.0.01.9238, com o trânsito em julgado em 13/10/2004, além dos autos nº. 0000005-01.2012.0.00.2823 e nº. 0002823-90.2012.8.22.0501, todos do executivo de pena nº 0003096-04.2014.8.22.0015, da Comarca de Guajará-Mirim/RO; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, pelo que deixo de valorá-las; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Desta forma, havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, sendo aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) em relação às circunstâncias, respectivamente, sobre o intervalo da pena em abstrato.

Reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea), bem como a agravante de pena prevista no art. 61, I (reincidência), do CP, haja vista o teor da folha de antecedentes criminais, da qual se infere as condenações nos processos nº. 0000000- 00.2105.0.01.8656, com o trânsito em julgado em 03/07/2006, nº. 0000000-02.2002.0.06.3050, com o trânsito em julgado em 13/08/2003, nº. 0000000-02.2003.0.09.2002, com o trânsito em julgado em 23/08/2004 e nº. 0000000-00.1301.0.01.9238, com o trânsito em julgado em 13/10/2004, além dos autos nº. 0000005-01.2012.0.00.2823 e nº. 0002823-90.2012.8.22.0501, todos do executivo de pena nº 0003096- 04.2014.8.22.0015, da Comarca de Guajará-Mirim/RO.

Assim, havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, admito a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantendo a pena intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não há causa de diminuição de pena. Porém, vislumbro a incidência da causa de aumento insculpida no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la definitivamente em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 703 (setecentos e três) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos. [...]

Conquanto a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 08 (oito) anos, o regime de cumprimento da pena será o fechado, porquanto reconhecida a existência de circunstância judicial negativa (art. 33, §3º, do CP), bem como a reincidência do acusado (art. 33, §2º, “b”, do CP). [...]”
(Guilherme Carlos Kotovicz, juiz de Direito – ID 164421303)

Pois bem.

O apelante possui condenações definitivas por fatos anteriores ao apurado nesta ação penal, sendo uma por roubo majorado a 8 (oito) anos de reclusão, transitada em julgado no dia
3.7.2006
(PJE N.U 0000000-00.2105.0.01.86560), outra por roubo majorado a 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, transitada em julgado no dia
13.8.2003
(PJE N.U

0000000-02.2002.0.06.3050), uma por receptação a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, transitada em julgado no dia
13.10.2004
(PJE N.U 0000000-00.1301.0.01.9238), e outra por receptação a 1 (um) ano de reclusão, transitada em julgado em
23.8.2004
(PJE N.U 0000000-02.2003.0.09.2002).

Atente-se que as referidas penas foram unificadas, em sede de execução penal, e não houve o cumprimento integral até a presente data (SEEU N.U 0003096-04.2014.8.22.0015), a gerar efeitos penais e, consequentemente, caracterizar maus antecedentes e reincidência, como bem reconhecimento pelo Juízo singular, na sentença.

Essa situação jurídica [reincidência e maus antecedentes] constitui óbice legal à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, notadamente por não estarem preenchidos os requisitos cumulativos da primariedade e bons antecedentes
(Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Segue-se orientação jurisprudencial do c. STJ:

“A reincidência e os maus antecedentes, ainda que por delito de natureza diversa, constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.”
(AgRg no HC 748105/PE – Relator: Min. Messod Azulay Neto – 14.3.2023)

No mesmo sentido,

recentemente, decidiu este e. Tribunal: TJMT,
AP N.U 1002246-71.2022.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 14.4.2023.

Logo, a causa de diminuição relativa ao privilégio se mostra inaplicável.

Em relação à pena de multa, o juiz da causa fixou-a em 703 (setecentos e três) dias, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em observância à reprimenda corporal imposta [
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão].

Se há proporcionalidade entre as penas privativa de liberdade e pecuniária, afigura-se impertinente a pretendida redução (TJMT, AP N.U 1001307-90.2022.8.11.0010 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023).

Quanto à detração, verifica-se que o apelante permanece preso, cautelarmente, desde
14.10.2022
, ou seja, há 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias.

Todavia, a dedução do período da custódia preventiva da pena definitiva - 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão - não ensejaria a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado] diante da valoração negativa dos antecedentes e da reincidência (CP, art. 33, § 3°; STJ, HC 516877/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 7.10.2019).

Por efeito, caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (TJMT, Ap 132740/2017 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 25.5.2018).

Enfim, o deferimento da gratuidade processual também compete ao Juízo da Execução Penal,
“porquanto este é o adequado para aferir a real situação econômico-financeira do apelante”
(TJMT, Ap n° 61492/2017 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 31.8.2017).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023